Tribunal: TJMT
Processo: 1013136-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013136-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO - CPF: 029.105.451-05 (EMBARGANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (EMBARGANTE), VOLNEI FERREIRA - CPF: 545.662.901-15 (EMBARGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), NILZO GUSTAVO FARIAS - CPF: 099.980.729-30 (ADVOGADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao recurso de apelação por elas interposto. As embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo sua integração e, reflexamente, a reforma substancial da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da legitimidade passiva das embargantes; (
ii
) estabelecer se houve contradição ou omissão quanto à validade do contrato de consignação e ao efeito da sentença criminal sobre o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, sem reexame de mérito.

A legitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual, mesmo não suscitada oportunamente pelas partes, deve ser analisada pelo órgão julgador.

Embora as embargantes não tenham participado diretamente da relação de compra e venda entre o autor e a empresa consignatária
SPORTCARS, verifica-se o interesse jurídico de ambas na demanda, seja em razão da consignação do veículo (Nayara), seja pela titularidade registral formal do bem perante o DETRAN (
Elzinete
).

A inclusão das embargantes no polo passivo da demanda possibilitou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima sua presença na lide com base na legitimidade extraordinária.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a validade do contrato de consignação, reconhecendo a legitimidade da empresa para alienar o veículo em nome da consignante.

Não se configura contradição no entendimento de que o registro no órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa, não impedindo a transferência da propriedade material mediante tradição.

A sentença criminal contra os representantes da empresa consignatária não desconstitui automaticamente o negócio jurídico, por força da independência entre as esferas cível e penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A legitimidade extraordinária pode ser reconhecida de ofício quando houver impacto direto na esfera jurídica de terceiros incluídos no polo passivo.

A existência de interesse jurídico justifica a presença de terceiro na lide, mesmo sem vínculo direto com a relação jurídica material discutida.

A validade do contrato de consignação autoriza a alienação do bem pelo consignatário devidamente autorizado.

O registro de veículo no DETRAN é ato administrativo que não impede a transferência da propriedade pela tradição.

A sentença penal não anula, por si só, negócio jurídico celebrado validamente, em virtude da independência entre as esferas penal e cível.

Dispositivos relevantes citados
:
Não há
.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente indicados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1013136-77.2019.8.11.0041
.

Embargantes:
NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO
E
ELZINETE AMANCIO DA SILVA
.

Embargados:
VOLNEI FERREIRA
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO
e
ELZINETE AMANCIO DA SILVA

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
a
s
interposto

(ID
278897366
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
omissão e
contradição
, com o que milita
m
pela reforma substancial do acórdão
(ID
280672855
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cabe registrar que os embargos de declaração possuem índole integrativa e não substitutiva da decisão recorrida, não se prestando à reanálise de matérias já decididas, mas tão somente para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades.

Expostas essas premissas, entendo que os embargos não merecem prosperar.

No tocante à omissão quanto à ilegitimidade passiva das ora embargantes, tem-se que em nenhum momento elas arguiram tal matéria, apenas o fazendo neste momento processual.

Todavia, e
mbora as embargantes não tenham suscitado expressamente essa matéria
anteriormente
, trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal, por se tratar de pressuposto processual objetivo.

E, em relação à matéria,
extrai-se dos autos que
, embora as embargantes não
tenham
integra
do
diretamente a relação jurídica de compra e venda estabelecida entre o autor VOLNEI FERREIRA e a empresa consignatária SPORTCARS,
há
nítido interesse jurídico delas na demanda.

Com efeito, a
embargante NAYARA, na condição de consignante do veículo, tinha interesse em resguardar eventual direito sobre o bem, uma vez que a procedência do pedido do autor implicaria a transferência da propriedade para terceiro, em detrimento da relação contratual firmada com a SPORTCARS.

Já a embargante ELZINETE, apesar de não ser a proprietária material do veículo (em razão da tradição operada com a venda ao autor), constava formalmente como proprietária junto ao DETRAN. Desse modo, também detinha interesse jurídico na causa, pois a procedência poderia afetar sua esfera registral junto ao órgão de trânsito.

Nessa linha
de intelecção
, h
á
legitimidade extraordinária das embargantes para integrarem o polo passivo da demanda, resguardando seu direito de defesa sobre o bem objeto da lide
, sendo comum o reconhecimento da legitimidade extraordinária.

Ademais, a inclusão das embargantes no polo passivo da ação permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre questão que, inevitavelmente, repercutiria em suas respectivas esferas jurídicas.

Digo,
por refletir na esfera jurídica das embargantes, a demanda não poderia ser resolvida à revelia delas, sendo imperiosa sua inclusão no polo passivo para
que pudessem
exercer o contraditório e a ampla defesa sobre o bem em litígio.

Portanto, considerando o impacto direto que a procedência da demanda gera sobre os direitos e interesses das embargantes,
é
possível reconhecer sua legitimidade extraordinária para integrar a lide
.

Quanto à alegada omissão em relação ao contrato de consignação, verifica-se que o acórdão enfrentou devidamente a questão, reconhecendo a validade do contrato e a legitimidade da
Sportcars
para alienar o veículo ao autor, na condição de consignatária devidamente autorizada pela embargante Nayara.

A respeito da contradição apontada,
o
acórdão apenas consignou que o registro do veículo no órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa, não interferindo na transferência da propriedade material do bem pela tradição, em observância ao art. 1.267 do Código Civil, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, o acórdão também analisou a sentença criminal contra os representantes da
Sportcars
, deixando assente que esta não possui o condão de desconstituir o negócio jurídico válido firmado entre o embargado e a empresa, em razão do princípio da independência das esferas cível e criminal.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, apenas
para r
econhecer a legitimidade extraordinária das embargantes para figurarem no polo passivo da demanda
. No
mais, permanecem
incólumes
os demais fundamentos lançados no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025